Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739931-65.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIE MARAVALHAS CHILTON AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 216 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIE MARAVALHAS CHILTON contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0739858-90.2021.8.07.0001 opostos pela ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 216. No processo originário, a ora agravante pretende desconstituir constrição que recaiu sobre veículo automotor do qual afirma ser proprietária, por determinação judicial exarada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0076941-07.2009.8.07.0001, proposto pelo ora agravado em desfavor de Ellen Maravalhas Chilton. De acordo com a r. decisão recorrida (ID 108616330 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela agravante, ao fundamento de que o veículo está registrado em nome da executada Ellen Maravalhas Chilton. Na oportunidade, destacou que a própria embargante afirmou não reunir condições financeiras para arcar com pagamento das custas e despesas do processo, fato que ensejaria dúvida a respeito da sua capacidade para quitação das parcelas do financiamento do veículo penhorado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta ser proprietária do veículo penhorado, a despeito de o bem se encontrar registrado em nome de sua genitora. Aduz que o automóvel foi adquirido em nome de sua mãe apenas para viabilizar a obtenção de financiamento bancário. Destaca que as parcelas do financiamento foram custeadas por sua genitora, em razão de acordo para quitação de uma dívida entre ambas. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, a fim de que seja determinada a suspensão da penhora que recaiu sobre o veículo objeto da demanda. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 108616330 do processo originário). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. É preciso salientar, de início, que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora em apreço não teria qualquer utilidade para a agravante, uma vez que a r. decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial dos Embargos de Terceiro por ela opostos. Em se tratando de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, não se evidencia interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A despeito desta constatação, é preciso assinalar que, de acordo com o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No entanto, ainda que, do conjunto da postulação deduzida no recurso, seja possível extrair a intenção de obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se observa a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida. Com efeito, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se os elementos constantes dos autos permitem concluir que o veículo Citroen C/3, Ano 2017, placa PAX8344, objeto de penhora efetivada nos autos da execução n. 0076941-07.2009.8.07.0001, pertence à agravante, de modo a justificar a desconstituição da constrição judicial. Todavia, não se constata, na argumentação vertida pela agravante, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque o veículo penhorado no Cumprimento de Sentença n. 0076941-07.2009.8.07.0001 encontra-se registrado em nome da executada Ellen Maravalhas Chilton, genitora da agravante, conforme se verifica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 31426704). Nada obstante o cadastro do DETRAN conduza à presunção relativa de propriedade do veículo, faz-se necessária a apresentação de provas cabais de que o bem não integra o patrimônio daquele em cujo nome encontra-se registrado perante o órgão de trânsito. Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM MÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - O registro nos cadastros do DETRAN/DF possuem presunção relativa de propriedade do veículo, bem móvel que se transfere com a simples tradição (CC, art. 1.267). II - Reconhece-se a propriedade do veículo àquele que consta no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo, diante das demais provas produzidas nos autos e da ausência de provas que infirme a presunção relativa de propriedade. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1176845, 07190319720178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Destaque-se que o comprovante de transferência bancária juntado no ID 31426703 não contém qualquer referência que possa relacionar a operação financeira à propriedade do veículo objeto da demanda, tratando-se de documento genérico, no qual consta apenas o nome da agravante e a indicação da importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Do mesmo modo, o e-mail juntado no ID 31426705, apenas demonstra que a agravante já se envolvera em um sinistro que gerou indenização integral, provavelmente relacionado à ocorrência policial constante do ID 31426708, que se refere ao outro veículo. O Voucher de seguro juntado no ID 31437011 igualmente não se mostra suficiente para amparar a pretensão deduzida, uma vez que não há óbice legal à celebração de contrato de seguro de veículos de propriedade de terceiros. Portanto, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, não há como ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.